Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-92.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708969-92.2022.8.07.0010 APELANTE: ALESSANDRA DE CARVALHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da entrada em vigor da Lei distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora